Tribunal: TJMT
Processo: 0500798-70.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500798-70.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL
– PROCON – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – MULTA REDUZIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que desproveu o Recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que, nos Embargos à Execução opostos pela Recorrida em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu, em parte, os pedidos formulados, para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 20156565, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
a infração cometida pela Agravada que ensejou na CDA número 20156565 está presente no Código de Defesa do Consumidor e, o parâmetro do valor fixado em multa está no artigo 57 do código supracitado e tem como base a gravidade da infração cometida, a vantagem financeira e a condição econômica da Infratora.

Sustenta que
a Agravada é uma instituição financeira com alto poder monetário e tem capacidade para suportar multas com grandes quantias e o valor fixado não atende os mínimos critérios de razoabilidade.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada, reconhecendo a penalidade fixada em via administrativa em seu valor originário.

A Agravada apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 159089151.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que desproveu o Recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que, nos Embargos à Execução opostos pela Recorrida em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu, em parte, os pedidos formulados, para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 20156565, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Anoto
, incialmente, que
a apreciação monocrática do referido recurso possui amparo na Súmula 568 do STJ em que autoriza a técnica de julgamento utilizada sem o colegiado, tem tendo em vista que a matéria a respeito da desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, é consolidada nos tribunais pátrios.

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento, pois a presente matéria pode ser decida de
ofício
e de plano, e a qualquer tempo e grau de jurisdição,
em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ e de acordo ao
art. 932 do CPC.

Quanto ao mérito, tenho
que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar, o PROCON, através do Processo Administrativo n. 0109-002.520-0, que teve origem de reclamação feita pela consumidora, Sra. Laureane Orro de Campos Xavier Siqueira, o qual concluiu pela imposição de multa administrativa ao Executado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 25/03/2010, a qual gerou a CDA supracitada.

Contato, pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição. Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Entrementes, para
a fixação da sanção, não se deve considerar apenas a condição econômica do infrator, mas também a proporcionalidade ao caso concreto.

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Por sua vez o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

De acordo com o CDC, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

In casu
, a multa corresponde à conduta tipificada na infração, anunciada nos autos de infração, foi fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e como bem observado pelo Juiz singular, o valor deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, considerando que o valor cobrado indevidamente pela instituição financeira a título tarifa de boleto no valor de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) mensais.

A Lei 8.078/1990 (CDC), em seu artigo 57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade pecuniária, assim, estatui:

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, ser fixada em UFIR, pois o artigo 57, do CDC “apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa” (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)

Desse modo, tenho que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta que a graduação da multa deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa referente à cobrança indevida da tarifa de boleto, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada que reduziu a multa aplicada pelo órgão consumerista, ao patamar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida impositiva.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023